Tribunal: TJSP
Processo: 2126923-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Levantamento – Descabimento - Agravo anterior que aborda questão da ilegitimidade ativa do agravado – Suspensão determinada pela Presidência de Direito Privado desta Corte – Indissociável a consequência que terá o julgamento do primeiro agravo neste ora analisado.

Agravo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126923-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SERAFIM
TEIXEIRA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126923-42.2020.8.26.0000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTE: SERAFIM TEIXEIRA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 134.821
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

Levantamento Descabimento - Agravo anterior que aborda
questão da ilegitimidade ativa do agravado Suspensão
determinada pela Presidência de Direito Privado desta Corte
– Indissociável a consequência que terá o julgamento do
primeiro agravo neste ora analisado.
Agravo desprovido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que remeteu a
outra que, ao analisar pedido de levantamento de valores depositados nos autos originários
pelo poupador, determinou aguardar-se o julgamento do agravo de instrumento interposto
em face da decisão que julgou a impugnação.
Insurge-se a parte exequente pedindo a reforma da decisão agravada,
permitindo-se o levantamento dos valores depositados nos autos originários.
Contraminuta a fls. 33/39.
É O RELATÓRIO.
De plano, defiro os benefícios da gratuidade processual à agravante nos
estritos limites deste recurso.
No mais, sem razão o agravante.
Muito embora cabível, em tese, o levantamento de valores por parte do
agravante no atual momento processual, fato é que, como noticiado neste instrumento o
agravado, antecedentemente, tinha já promovido outro agravo tratando de vários aspectos
pertinentes à dívida liquidanda, entre eles a ilegitimidade ativa do agravado (Agravo de
Instrumento no 2177382-19.2018.8.26.0000).
Em razão desta última matéria aludida, acabou por ser o outro agravo
aqui mencionado suspenso em seu curso pela Presidência de Direito Privado desta Corte,
isto com base na ordem contida em decisão proferida nos autos do REsp 1.438.263-SP, da
relatoria do Ministro Raul Araújo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126923-42.2020.8.26.0000 - São Paulo 3/3
Indissociável é a consequência que terá o julgamento do primeiro agravo
neste em que ora se delibera, e tendo isto em consideração, NEGO PROVIMENTO ao
agravo.
Anote-se, desde logo, que, vindo a ser no recurso precedente a este
reconhecida a ilegitimidade ativa do agravante, nada mais se terá de fazer com relação ao
quanto foi aqui deliberado, e se, ao contrário, vier a ser reconhecida a legitimidade ativa do
agravante como decorrência daquele eventual julgamento, poderá finalmente realizar este o
levantamento em questão.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator